Tribunal: TJMT
Processo: 1027918-76.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027918-76.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JUCIEL DE FRANCA BATISTA - CPF: 892.374.202-34 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA DANTAS - CPF: 990.612.951-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), L.O. DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.553.473/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO OLIVEIRA DANTAS - CPF: 990.612.951-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – NOME DO SÓCIO QUE CONSTA NA CDA COMO CORRESPONSÁVEL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo
LEONARDO OLIVEIRA DANTAS,
contra acórdão proferido por este relator, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões, pontua o embargante que, o v. acórdão embargado, ao negar provimento ao Agravo Interno, deixou de analisar a alegação fundamental apresentada pelo Agravante de que seu nome foi excluído da Certidão de Dívida Ativa, conforme demonstrado na página 5 do Agravo Interno (id. 199241670).

Argumenta que, apesar de ter impugnado a exceção de pré-executividade, posteriormente, o Estado de Mato Grosso o excluiu do quadro de corresponsáveis da CDA nº 2022140004. Portanto, seu nome já não figura mais na CDA.

Enfatiza que, essa exclusão deveria ter sido considerada no acórdão, até mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme id. 222883172.

Dispensada a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo parte do
decisum
de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...]
Verifica-se da CDA n. 2022140004 que a infração é decorrente do ICMS apurado e declarado na EFD ou GIA/ICMS, com valor originário de R$ 301.483,14, constando o nome do contribuinte Leonardo Oliveira Dantas como corresponsável pela dívida tributária. Nesta senda, constando o nome do Agravante como corresponsável na respectiva Certidão de Dívida Ativa, situação que configura a presunção relativa da existência da responsabilidade tributária, nos termos do art. 204 do CTN, temos que: “Art. 204 - A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.” Como se sabe, o ônus de demonstrar a ausência de responsabilidade tributária compete aos sócias constantes da CDA, por gozar de presunção de legitimidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Além do mais, consoante a norma do art. 568, inciso I do Código de Processo Civil, são sujeitos passivos na execução o devedor reconhecido como tal no título executivo, o que autoriza a execução contra aqueles que constem na Certidão de Dívida Ativa. Desta forma, é legitimo figurar no polo passivo da execução fiscal os sócios que constam como corresponsáveis na CDA. A propósito, essa matéria é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. ÔNUS PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INVIABILIDADE. (...) 2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. 3. A apreciação da responsabilidade do sócio, que não afastou os requisitos do art. 135 do CTN, conforme aponta o acórdão recorrido, encontra óbice no verbete sumular 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.619.662/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SÓCIOS QUE INTEGRAM A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO. Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimos e responsáveis pelo débito. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária. (N.U 1005476- 29.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO COM NOME CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE — RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimos e responsáveis pelo débito. 2. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária. 2. “O entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.110.925/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), é de que não cabe exceção de préexecutividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Tema 108/STJ)”. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1909049/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Dje 22/9/2021). 3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1017331-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022). Desta forma, não há como prosperar, pelo menos nesta análise de cognição não exauriente, a tese de ilegitimidade passiva da parte Agravante, nos termos da fundamentação supra. Com essas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida
”
.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Embargante.

Como se sabe,
“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Os pontos abarcados no voto e que agora se revestem de inconformismo nos aclaratórios não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Ao arremate, não há como, neste momento processual, afirmar que se tratam de situações idênticas, situação que melhor será apreciada pelo julgador “a quo”, ante a impossibilidade de dilação probatória nesta fase.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024